Tribunal: STF
Processo: Rcl 56702
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada pelo Município do Rio de Janeiro contra o Estado do Rio de Janeiro, tendo por objeto o envio, pelo Governador do Estado, do Projeto de Lei nº 6.358/2022 à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). O Ministro Roberto Barroso julgou a reclamação procedente nos seguintes termos (eDoc. 71):



    “30. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, confirmo a liminar anteriormente concedida e julgo parcialmente procedente o pedido, para determinar ao Estado do Rio de Janeiro que adeque a sua legislação ao decidido no Recurso Extraordinário 401.953, inclusive quanto à compensação de perdas do reclamante, no prazo de seis meses a contar da publicação desta decisão.



    31. O referido prazo leva em conta (i) as repercussões orçamentárias da matéria sobre todos os municípios fluminenses, (ii) o prazo de 31 de agosto, definido pelo art. 35, § 2º, II, do ADCT, para envio do projeto de lei orçamentária anual pelo Chefe do Poder Executivo; e (iii) o prazo de 30 de junho, definido pelo art. 3º, § 6º, da Lei Complementar federal nº 63/1990, para publicação do Índice de Participação dos Municípios – IPM, a orientar a repartição da receita de ICMS entre os municípios no ano seguinte.



    32. Mantido o descumprimento do acórdão paradigma, a repartição da receita de ICMS indicada no art. 158, parágrafo único, II, da CF deverá considerar, já a partir do exercício de 2025, os índices previstos no Anexo VII da minuta de projeto de lei elaborada pelo Grupo de Trabalho criado pelo Decreto nº 47.531/2021, transcritos na presente decisão.”



    Diante do descumprimento da referida decisão pelo Estado do Rio de Janeiro, proferi a seguinte decisão no dia 20/03/2025 (eDoc. 144):



    “Ante o exposto, DETERMINO que o Estado do Rio de Janeiro repasse ao Município do Rio de Janeiro, no prazo de 10 (dez) dias, as parcelas referentes à compensação das perdas dos meses de janeiro e fevereiro de 2025, na forma prevista nos Anexos I a VI da minuta de projeto de lei elaborada pelo Grupo de Trabalho criado pelo Decreto nº 47.531/2021.”



    Posteriormente, o Estado do Rio de Janeiro informou que cumpriu a decisão desta Corte ao publicar o Decreto 49.568, de 27 de março de 2025, que “Altera o Decreto nº 49535, de 26 de fevereiro de 2025, que fixa os valores devidos ao Município do Rio de janeiro pelos demais municípios do Estado, em virtude de decisão judicial, e dá outras providências” (eDoc. 148).



    Intimado a se manifestar, o Município do Rio de Janeiro reconheceu que “o Ente Estadual efetivamente cumpriu a r. decisão proferida por V. Exa., como atestado pela r. Secretaria Municipal de Fazenda” (eDoc. 156).



    É o relatório. Decido. 



    A informação prestada pela Secretaria Municipal de Fazenda do Rio de Janeiro confirma que o Estado do Rio de Janeiro realizou os repasses nos termos definidos pelo Decreto n.º 49.568/2025 e pelos anexos I a VI da minuta legislativa preparada pelo Grupo de Trabalho, pagando inclusive parcelas atrasadas (eDoc. 157, fl. 2):



    “(...) os repasses efetuados pelo Estado do Rio de Janeiro em decorrência do Decreto nº 49.568/2025 (e não 49.538/2025 como consta da inicial) estão adequados à forma prevista nos anexos I a VI da minuta de projeto de lei elaborada pelo citado Grupo de Trabalho.



    Em abril houve repasse correspondente a 4 meses e, em Maio, houve repasse dos atrasados juntamente com a cota ordinária.”



    O art. 924 do CPC prevê que “extingue-se a execução quando: II a obrigação for satisfeita”. Por sua vez, o art. 925 dispõe que “A extinção só produz efeito quando declarada por sentença”.



    Diante do cumprimento integral da decisão de mérito, julgo extinto o processo, nos termos dos arts. 924, II e 925 do CPC e determino o arquivamento dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente